Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739599-61.2022.8.07.0001 APELANTE: LEONARDO ROJTENBERG, C. R., SARA BEILA SIMONOWITS ROJTENBERG REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO ROJTENBERG APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. APELANTE: C. R., LEONARDO ROJTENBERG, SARA BEILA SIMONOWITS ROJTENBERG REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO ROJTENBERG DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por LEONARDO ROJTENBERG, C. R., SARA BEILA SIMONOWITS ROJTENBERG e por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. da sentença exarada sob o ID 47325349 que, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada pelos primeiros apelantes em desfavor da requerida GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A parte requerida notícia a ocorrência de composição amigável entre as partes e junta o instrumento particular de acordo e o comprovante de cumprimento da avença (IDs 53505455 e 54312202). Requer a homologação do acordo. Na manifestação de ID 54468259, O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios alega a ausência de assinatura das partes autoras no acordo extrajudicial de ID 53505455 e a ausência de outorga de poderes específicos para transigir nas procurações constantes no ID 47325311. Manifesta pela necessidade de regularização da situação para homologação judicial do acordo. Intimadas, as partes autoras juntam procuração atualizada outorgando poderes expressos aos advogados constituídos para transigir e ratificar o instrumento de acordo realizado entre as partes (ID 55281651). É o relatório. DECIDO. O art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, segundo o art. 932, inciso I, do CPC, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. Da análise dos autos, observa-se que o instrumento particular de acordo (ID 53505455) versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, de forma que é viável a análise da homologação judicial. Embora no referido instrumento conste assinatura digital do advogado sem assinatura das partes autoras e na procuração juntada aos autos não há a outorga de poderes expressos para transigir, tal situação foi devidamente regularizada, pois as partes autoras foram intimidas e trouxeram aos autos procuração atualizada outorgado poderes expressos aos patronos para transigir e ratificando especificamente o acordo realizado com a parte requerida (ID 55281651). E, nos termos do artigo 662, “caput”, do Código Civil, considerando que houve a ratificação expressa do instrumento pactuado pelo patrono constituído, tenho que é eficaz o acordo realizado em relação àqueles em cujo nome foram praticados. Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes. Assim, com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação de ID 53505455 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos ao Juízo de origem para arquivamento. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator